Tribunal: STF
Processo: ARE 1567369
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 406, fls. 19-21):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 210, PAR. ÚNICO, DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PRIVILEGIADORA DO TRÁFICO. PENA DE MULTA. REDUZIDA. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL INDEVIDA. Caso em que o ingresso dos agentes de segurança na residência do acusado foi precedido pela abordagem e apreensão dos entorpecentes junto dos réus em via pública. Conjuntura que denota a existência de fundadas razões - como requer o §1º do art. 240 do CPP - para o ingresso dos policiais na residência do acusado. Natureza permanente do delito de tráfico de drogas que, in hoc casu, afasta a alegada violação de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia. Afastada a existência de nulidade quanto à busca pessoal, visto que a abordagem dos réus não se deu por questões subjetivas advindas dos policiais, mas, sim, com base em informações fornecidas por populares que, inicialmente, ligaram para a Polícia, a fim de relatar a ocorrência referente aos disparos de arma de fogo e, posteriormente, apontaram o local para o qual os suspeitos haviam se deslocado, bem como descreveram as vestes dos suspeitos aos policiais. Preliminar rejeitada. VIOLAÇÃO AO ART. 210, PAR. ÚNICO, DO CPP. Conforme constam nos vídeos da audiência, mais precisamente no vídeo do policial Dionatan, a viatura utilizada pelos policiais nos seus testemunhos foi a mesma, mas primeiro um dos policiais prestou o testemunho sozinho dentro da viatura, saiu, e depois o outro policial prestou o seu testemunho sozinho dentro da viatura. Violação ao mencionado dispositivo legal não observada. Preliminar rejeitada. CERCEAMENTO DE DEFESA. O conteúdo dos aparelhos de telefone celular somente foi acessado mediante prévia autorização judicial e o material extraído encontra-se na degravação consoante Relatório de Investigação, o qual as Defesas tiveram amplo acesso e tempo hábil para apresentar o contraditório. O fato de o policial Guilherme mencionar em seu testemunho fatos não comprovados nos presentes autos não gera nulidade, pois se trata de testemunho prestado em juízo, passível de contradição, tanto pelos próprios réus em seus depoimentos, bem como nos memoriais. A ausência de acesso à integralidade das conversas extraídas do aparelho celular não geram nulidade, conforme precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. 2. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. A materialidade do crime restou comprovada pela ocorrência policial n.° 3692/2021/151105, pelos autos de apreensão, pelos laudos de constatação da natureza das substâncias, pelo auto de exame pericial, pelos laudos periciais números 155173/2021, 155184/2021, 155188/2021 e 155186/2021, bem como pela prova oral coligida aos autos. A autoria restou igualmente demonstrada, porquanto o contexto probatório elucidou que os réus, em que pese tenham negado a traficância, foi encontrado e apreendido na posses dos réus, em via pública, 30g de maconha, em 15,3g de cocaína e 7,05g de crack, 07 estojos deflagrados de munição calibre .38, 01 munição, calibre .38, um aparelho de telefone celular e uma chave da residência utilizada por eles para armazenamento e comercialização de drogas. Na residência, ainda foram apreendidas balança de precisão, dois rolos de papel filme utilizado para embalar droga e R$821,25 em dinheiro. Constam nos autos ainda prints de mensagens retirados dos aparelhos celulares apreendidos, os quais comprovam a traficância e a relação entre os réus dos presentes autos. No que condiz ao elemento subjetivo do tipo de tráfico, para a sua configuração não é necessário que o réu seja visto comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com o simples guardar para entrega a consumo a terceiros. Assim, impositiva a manutenção das condenações dos réus como incursos no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. 3. DOSIMETRIA DA PENA. Neutralizada a vetorial da culpabilidade. O fundamento utilizado pelo juízo sentenciante para a negativação da vetorial da culpabilidade é atinente à teoria do delito, sendo elas as características necessárias para caracterizar uma conduta como delituosa, não guardando nenhuma relação com a culpabilidade enquanto circunstância judicial de dosimetria da pena. Culpabilidade enquanto circunstância judicial da dosimetria da pena deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censurabilidade do comportamento do réu. Demais vetores mantidos. Afastada a agravante do art. 62, inciso I, do CP, em relação ao réu J.T.P., ante a ausência de demonstração de superiroridade hierarquica para com os demais, em especial ante a inexistência de associação entre eles. Manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas sob o mesmo fundamento. Reconhecida a privilegiadora do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para o réu W.S.P. 4. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. A pena de multa cominada cumulativamente a pena privativa de liberdade decorre de expressa previsão no tipo penal, não sendo facultado ao juiz deixar de aplicá-la em razão da insuficiência econômico-financeira, sob pena de negativa de vigência à lei federal. Assim, a eventual impossibilidade de o Réu pagar a pena de multa, por não ter condições econômico-financeiras, deve ser analisada e resolvida no juízo das execuções 5. PREQUESTIONAMENTO. Não há falar em negativa de vigência a qualquer dispositivo legal. As questões necessárias para solucionar a controvérsia objeto do recurso foram precisamente examinadas, não havendo nenhuma negativa de vigência à disposição constitucional ou infraconstitucional. Outrossim, o juiz ou tribunal não estão obrigados a examinar, exaustivamente, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas em que baseia sua decisão. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JEFERSON TABORDA PEREIRA, foi condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 650 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, cumulado com o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, com os consectários do art. 61, inciso I, e 62, inciso I, ambos do Código Penal, e da Lei 8.072/90 (Doc. 266).



    O TJRS deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena do acusado para 7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão (Doc. 406).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJRS afrontou o teor do art. 5º, XI e LIV, da Constituição Federal (Doc. 418).



    Nas razões recursais, aduz que “o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, o que restou assentado pela fixação da tese no julgamento do Tema 280 do STF”(Doc. 418, fl. 9).



    Enfatiza que “ao contrário do afirmado pelas instâncias ordinárias, inexistiu situação de flagrância apta a configurar fundada razão da ocorrência de crime que justifique afastar a garantia da inviolabilidade do domicílio, estabelecida no art. 5º, XI, da Constituição Federal”(Doc. 418, fl. 10).



    Sustenta que “os aparelhos telefônicos que indicariam o suposto comando da traficância pelo ora réu foram apreendidos nestes locais, cabendo ao denunciado, neste ínterim, a possibilidade de discussão acerca da legalidade da apreensão”(Doc. 418, fl. 12).



    Segundo diz, “o Tribunal de Origem entendeu pela inocorrência da comunicação entre as testemunhas, considerando válido o depoimento do policial DIONATAN que, ao tentar justificar o motivo de estar lado a lado ao policial MARCOS VINICIUS, alegou estarem em operação, o que justificaria terem prestado depoimento na mesma viatura” (Doc. 418, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para que seja reconhecida a nulidade ab initio face à violação domiciliar, bem como a nulidade do feito por violação ao princípio do devido processo legal, com a consequente absolvição do acusado, na forma do art. 386, VII, do CPP” (Doc. 418, fl. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ao aplicar as teses firmadas no julgamento dos Tema 280 da Repercussão Geral desta CORTE. No mais, não o admitiu com base na incidência das Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 427).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 438).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 417), o qual foi admitido na origem (Doc. 430). O Ministro relator no STJ negou provimento ao recurso (Doc. 453). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 463), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 469).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJRS afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 406, fls. 6-8):



    I.A. DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA ANTE A BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. 



    Inicialmente, quanto a preliminar arguida pela Defesa, de nulidade da prova obtida ante a violação de domicílio, não merece acolhida. 



    Conforme se extrai do contexto probatório, os policiais foram despachados, via sala de operações, para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na localidade conhecida como beco da Vila Miséria, no Bairro Santa Cecília, nesta Capital. 



    Chegando ao local, os moradores informaram que os indivíduos responsáveis haviam empreendido fuga em direção ao fim do beco. Ato contínuo, os agentes de segurança deslocaram-se até o ponto indicado e encontraram os acusados Wesley e Isaias, os quais estavam escondidos em um matagal. 



    Dessa forma, de pronto, afasta-se a existência de nulidade quanto à busca pessoal, visto que a abordagem dos réus não se deu por questões subjetivas advindas dos policiais, mas, sim, com base em informações fornecidas por populares que, inicialmente, ligaram para a Polícia, a fim de relatar a ocorrência referente aos disparos de arma de fogo e, posteriormente, apontaram o local para o qual os suspeitos haviam se deslocado. 



    Ainda, conforme devidamente esclarecido pelos agentes de segurança pública em juízo, o ingresso na residência do réu não se deu de plano, mas somente após a apreensão de drogas em sua posse direta, ainda em via pública. 



    Ressalto que, das provas constantes nos autos, depreende-se que, após a abordagem, com a apreensão de drogas na posse direta do réu, restou caracterizado o flagrante delito de tráfico de drogas. E em se tratando de crime permanente, os policiais se dirigiram até a residência, pois, consoante depoimentos dos policiais, obtiveram consentimento dos acusados para ingresso no domicílio. 



    Dentro da casa, foram encontradas mais substâncias ilícitas, balança de precisão e demais petrechos identificados como sendo destinados ao tráfico de drogas. Destaca-se, inclusive, que, anteriormente ao ingresso dos policiais no domicílio, Wesley estava portando consigo 05 (cinco) porções de cocaína.



    [...]



    Nota-se que o ingresso no imóvel dos apelantes somente ocorreu após a apreensão de drogas, em sua posse direta, havendo, pois, fundadas razões - como requer o §1º do art. 240 do CPP - para o ingresso dos policiais em domicílio, pela evidente possibilidade da prática de crime permanente no local. 



    Cabe lembrar, ainda, que o crime de tráfico de drogas é permanente, sendo que em casos de flagrante não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia. Assim dispõe o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal:



    [...]



    Assim, o caráter permanente do crime de tráfico de drogas autoriza a relativização do preconizado pelo art. 5º, inc. XI, da Carta Magna.



    [...]



    Destarte, afasta-se a alegação de ilicitude da prova colhida durante a prisão em flagrante.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente